Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706383-33.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MILENA HUDSON CARNEIRO RECORRIDOS: ZACARIAS DE ASSUNCAO, PATRICIA MAIA DE ASSUNCAO, YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, JESSICA OLIVEIRA DE ASSUNCAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CORRETOR DE IMÓVEIS. DEVER DE ZELO, DILIGÊNCIA E INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CORRETOR E IMOBILIÁRIA. PERDAS E DANOS. I. O corretor é um intermediador, que tem como função aproximar pessoas que têm interesses comuns em celebrar determinado negócio jurídico. Ele atua para atender aos interesses da parte que o contratou, o comitente, não tendo qualquer relação jurídica com o terceiro que é atraído para celebrar o negócio. Exige-se dele um comportamento ético probo e honesto, atento e alerta para todos os detalhes do contrato, sob pena de incorrer em responsabilidade civil por violação dos deveres éticos decorrentes da boa-fé objetiva. II. Garantir o corretor de imóveis à comitente a manutenção dos contratos de locação das salas comerciais por ela adquiridas, sem diligenciar de modo a cumprir o prometido implica descumprimento do dever zelo e informação, o que caracteriza falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização pela promessa frustrada à parte. III. Pelo princípio da congruência ou adstrição incumbe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, portanto, ainda que a parte faça jus a valor maior, limita-se a restituição à quantia pedida. IV. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 427, ambos do Código Civil, afirmando que ocorreu má-fé contratual do vendedor por descumprimento da promessa, não dolus bonus, apta a justificar a rescisão c) artigo 148 do Código Civil, sob o argumento de que o corretor agiu dolosamente de forma a induzir a recorrente a supor que compunha como parte integrante da compra e venda a manutenção dos contratos locatícios, restando caracterizado, portanto, dolo de terceiro, capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico; d) artigos 402, 403, 417 a 420, e 944, todos do Código Civil, defendendo que com a resolução contratual, as partes devem retornar ao estado que se encontravam anteriormente, com a restituição de arras e todos os valores desembolsados pela recorrente, sem contar a existência dos lucros cessantes que seriam devidos relativos aos aluguéis que não foram pagos ante a descontinuidade das locações; e) artigo 186 do Código Civil, asseverando que os atos praticados pelos recorridos denotaram uma intrusão severa nos direitos de personalidade da recorrente, bem como descaso com as normas de solidariedade social que devem prevalecer nas interações humanas, razão pela qual deveriam ser condenados à indenização por danos morais, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 148, 422 e 427, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, os contratos de compra e venda e corretagem devem ser mantidos, pois não demonstrada a existência de qualquer vício de consentimento apto a invalidá-los. Houve, sim, falha na prestação dos serviços imobiliários, os quais não maculam a negociação, mas ensejam a devida indenização” (ID 16471637), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 402, 403, 417 a 420, e 944, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 186 do Código Civil, , porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No mesmo sentido, no AgInt no AREsp 1638346/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023